Tribunal: TJMT
Processo: 0011927-53.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011927-53.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), STEPHANY GERCINA DA MATA GONCALVES (APELADO), NILDA UMBELINA DA SILVA (APELADO), RODRIGO PACIFICO DA SILVA - CPF: 061.555.921-28 (APELANTE), EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES - CPF: 034.368.341-57 (APELANTE), PABLO PACIFICO DA SILVA - CPF: 061.556.291-45 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), PATRICK PACIFICO DA SILVA - CPF: 061.555.581-08 (APELANTE), NILDA UMBELINA DA SILVA - CPF: 083.447.211-21 (APELANTE), STEPHANY GERCINA DA MATA GONCALVES - CPF: 078.673.081-13 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), NILDA UMBELINA DA SILVA - CPF: 083.447.211-21 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANY GERCINA DA MATA GONCALVES - CPF: 078.673.081-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK PACIFICO DA SILVA - CPF: 061.555.581-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar. fundadas razões. flagrante delito em crime permanente. licitude das provas não identificada. preliminar rejeitada. suficiência de provas para as condenações. pretensões absolutórias impertinentes. penas e regimes mantidos. recursos desprovidos.

I.
Caso em exame

Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, o
segundo e o terceiro
por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos
.

O primeiro apelante visa
absolvição. Em pedidos subsidiários, redução das penas, substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e regime aberto.

O segundo e o terceiro apelantes pretendem anulação das
provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e absolvição.
Subsidiariamente, a
redução das penas.

II.
Questões em discussão

1)Nulidade das provas oriundas da busca domiciliar; 2) insuficiência de provas para as condenações; 3) direito à minorante do tráfico privilegiado; 4)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; 5) detração do período de prisão preventiva; 6) jus ao regime aberto; 7)
fração de
2/3 (dois terços) pela causa de diminuição do privilégio.

III.
Razões de decidir

1.
Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [informações sobre venda de drogas com caraterísticas específicas da motocicleta utilizada e local de entrega; desobediência às ordens de parada; fuga para o interior do imóvel; perseguição policial; apreensão das drogas na posse do apelante e interior da residência em atuação contínua dos agentes policiais], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes
(STF, AgRg no RE 1.447.032/CE; HC nº 233.986/SP; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP
).

2.
Os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [
informações recebidas pela polícia militar sobre a utilização de motocicleta para entrega de drogas; localização do agente; fuga e desobediência às ordens de parada; apreensões de substâncias entorpecentes, dinheiro e caderno de anotações;
conteúdos dos diálogos e fotografias existentes nos aparelhos celulares]
,

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais trazer consigo e ter em depósito drogas em desacordo com determinação legal
.

3.
A quantidade de pasta-base de cocaína [
683,68g
]
e seu acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal
(STJ, AgRg no HC nº 601.257/SP; AgRg no HC nº 778804/GO; AgRg no HC nº 759822/SP).

4.
A existência de diálogos sobre negociação e imagens de entorpecentes nos aparelhos celulares do apelante demonstram seu envolvimento habitual com a traficância (STF, HC nº 246612), a legitimar
o afastamento da minorante do tráfico privilegiado por denotar dedicação às atividades criminosas

(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC).

5.
A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice para a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, “
nos termos do art. 44 do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 704.719/SP).

6.
A pena imposta - 5 (cinco) anos de reclusão - e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o regime inicial semiaberto (
CP, art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º).

7.
A dedução do período de prisão preventiva da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial (CPP, art. 387, § 2º) para o aberto, por alcançar reprimenda superior a 4 (quatro) anos e existir circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º
).

8.
A quantidade de pasta-base cocaína [
685,87g
], diversidade [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções maiores e individuais preparadas para venda], a utilização de motocicleta para entrega [modalidade
delivery
] e a localização de inexplicável quantia em dinheiro
[R$19.266,00] constituem fundamentação idônea para
a redução da pena no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) pela minorante do tráfico privilegiado (TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055).

9.
O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042).

IV.
Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1.
Afigura-se lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando, diante de circunstâncias concretas previamente constatadas, houver fundadas razões de flagrante delito em crime permanente de tráfico de drogas.

2.
A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelas
apreensões de substâncias entorpecentes, dinheiro e caderno de anotações e
conteúdo dos dados extraídos dos aparelhos celulares, cujas circunstâncias são indicativas de comercialização ilícita.

3.
A quantidade de pasta-base de cocaína apreendida autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

4.
O tráfico privilegiado mostra-se inaplicável quando evidenciada dedicação a atividades criminosas.

5.
A pena aplicada, superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6.
O regime semiaberto é adequado diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7.
A detração do tempo de prisão cautelar não altera o regime prisional quando este foi definido em razão da pena superior a 4 (quatro) anos e da circunstância judicial desfavorável.

8.
A fração redutora de 1/2 (metade) pela minorante do tráfico privilegiado encontra-se fundamentada em circunstâncias concretas, que revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a redução da pena no patamar intermediário.

9.
O tribunal pode manter a pena com fundamentos diversos, sem agravamento da situação do réu.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e art. 42; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, AgRg no RE 1.466.339/SC; RHC 219.955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022; RE 603.616/RO (Tema 280), 10.5.2016; HC 192.110, 25.11.2020; AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 12.9.2023; HC 233.986/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1º.12.2023; HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1º.3.2024;
HC nº 173806, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; HC 249061 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma
, 7.3.2025;
HC nº 216697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, 1º.8.2022;
STJ, AgRg no HC 845.181/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 7.3.2024; AgRg no HC 908.220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.5.2024;
AgRg no HC nº 601.257/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2020; AgRg no HC nº 778804/GO, 23.08.2023; AgRg no HC nº 759822/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, 13.3.2023;
AgRg no REsp nº 2.224.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.10.2025;
AgRg no HC nº 1.027.085/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.9.2025;
AgRg no HC nº 704.719/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022;
AgRg no HC nº 1.000.247/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.7.2025;
HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020;
TJMT, Enunciados Criminais 7 e 8;
AP NU 1023000-81.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 4.10.2024;
ED NU 0007451-37.2019.8.11.0064, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 13.11.2023;
AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020.

Doutrina citada:
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379; Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011927-53.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):
PABLO PACÍFICO DA SILVA

EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES

RODRIGO PACÍFICO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
PABLO PACÍFICO DA SILVA, EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES e RODRIGO PACÍFICO DA SILVA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU
0011927-53.2020.8.11.0042
), que o condenou o
primeiro
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, o
segundo
e o
terceiro
por tráfico de drogas privilegiado a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, em regime
aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos

- art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 328445301).

PABLO PACÍFICO DA SILVA
sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)

possui direito ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado; 3) faz jus ao regime aberto por ser tecnicamente primário; 4) a pena privativa de liberdade poderia ser substituída por restritivas de direitos; 5)
“a pena de multa foi fixada de forma desproporcional”
; 6) a detração do tempo de prisão preventiva ensejaria o regime aberto.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, substituída a privativa de liberdade por restritivas de direitos e estabelecido regime aberto (ID 329338675).

EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES e RODRIGO PACÍFICO DA SILVA suscitam nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar. No mérito, alegam que: 1) o envolvimento de EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES na comercialização de drogas não estaria demonstrado; 2) a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas autoriza a diminuição da pena pela minorante do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços).

Requerem o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvidos, também por insuficiência de provas. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas (ID 328445327).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 328445329/ID 346265355).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença condenatória. Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343.2006). 1. Recurso de Emerson Antônio da Silva de Moraes e Rodrigo Pacífico da Silva: 1.1. Preliminar de nulidade por violação de domicílio - Improcedência. Havendo elementos objetivos prévios, fuga do agente e perseguição imediata com apreensão de droga em via pública, resta configurado o estado de flagrância, legitimando o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 1.2. Absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório judicial, especialmente pelos depoimentos policiais, firmes e harmônicos, aliados à apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e instrumentos típicos da traficância. 1.3. Aplicação da fração máxima da minorante do Tráfico privilegiado - Improcedência. Fração aplicada de forma adequada ao caso concreto, considerando a quantidade e natureza da droga, inexistindo direito à redução no patamar máximo. 2. Recurso de Pablo Pacífico da Silva: 2.1. Absolvição - Improcedência. Autoria e materialidade demonstradas, inclusive com apreensão de entorpecentes em sua posse e circunstâncias indicativas de mercancia. 2.2. Aplicação da minorante do Tráfico privilegiado - Improcedência. Ausência dos requisitos legais, evidenciada pela dedicação à atividade criminosa. 2.3. Pena-base no mínimo legal - Improcedência. Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo na quantidade e natureza do entorpecente (art. 42 da Lei de Drogas). Regime inicial semiaberto adequado. Inexistência de bis in idem. 2.4. Detração -Improcedência. Monitoramento eletrônico que não enseja detração apta a alterar o regime inicial, cabendo eventual análise ao Juízo da execução. Parecer pelo conhecimento, rejeição da preliminar, e no mérito pelo desprovimento dos recursos defensivos.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 348698878)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES e RODRIGO PACIFICO DA SILVA
suscitam nulidade das provas oriundas da busca domiciliar ao argumento de terem sido obtidas sem fundadas razões para ingresso dos policiais, na residência (ID 328445327).

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Paulo Roberto Nunes Junior e Daniel Francis Dionezio] que as apreensões de
8 (oito) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 683,68g (seiscentos e oitenta e três gramas e sessenta e oito centigramas), 2 (duas) porções de maconha, com peso de 16,95g (dezesseis gramas e noventa e cinco centigramas), o valor de R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais), 1 (um) caderno com anotações sobre entrega e venda de drogas e 15 (quinze) aparelhos celulares, no interior da residência localizada à Rua Nova Olímpia, 689, bairro Santa Isabel, em Cuiabá MT, no dia 25.3.2020, por volta 8h45min,
ocorreu após: 1) receberem informações anônimas de que 2 (dois) agentes estariam entregando substâncias entorpecentes no bairro Santa Izabel, utilizando uma motocicleta Honda XRE 190, cor vermelha, e um veículo Renault Sandero Stepway, cor branca; 2) realizarem rondas pela região quando visualizaram o apelante
PABLO PACÍFICO DA SILVA pilotando a motocicleta cujas características coincidiam com as informadas; 3) ordenarem a parada, através de sinal luminoso e sonoro da viatura, momento em que o apelante desobedeceu, empreendeu fuga e entrou à residência, sendo perseguido pela guarnição; 4)
realizada abordagem, localizaram
uma porção de pasta-base de cocaína,
1 (uma) porção de cocaína, com peso de 2,19g (dois gramas e dezenove centigramas) e 2 (duas) porções de maconha, com peso de 6,52g (seis gramas e cinquenta e dois centigramas) no bolso do apelante

(ID 328444853; Relatório de Mídias - ID 328445184/ID 328445192).

Notem-se que as apreensões ocorreram após especificação da região [
“bairro Santa Izabel”
], das características dos veículos [motocicleta Honda XRE 190, cor vermelha, e Renault Sandero Stepway, cor branca] e indicação de entrega de drogas, pelo noticiante, que possibilitou aos policiais militares a localização do apelante
PABLO PACÍFICO DA SILVA
e tentativa de abordagem, em via pública, que ensejou a fuga e perseguição policial.

Diante da continuidade da fuga, os policiais militares ingressaram no imóvel e realizaram a busca domiciliar, com êxito na localização de drogas [maconha e pasta-base de cocaína], dinheiro, caderno de anotação e aparelhos celulares.

A possível ocorrência de tráfico de drogas não possibilitava dilação persecutória, mesmo porque, na modalidade
“ter em depósito”
a consumação se prolonga no tempo e, “
enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no RE nº 1466339/SC).

Frise-se que o c. STF tem firmado posição hígida para validar busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022).

Na essência, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2016).

Indubitavelmente, a discricionariedade afigura-se inerente a atuação policial, “
refletindo a liberdade que a lei confere ao agente público para tomar decisões baseadas na análise do contexto e das circunstâncias de cada situação
”, e essa prerrogativa assume uma finalidade central, “
dado que as demandas da atividade de segurança pública exigem respostas imediatas e adaptáveis
” (SILVA JÚNIOR, Mário Jorge Ferreira. Policiamento E Supressão ao Direito Fundamental à Inviolabilidade Domiciliar: análise da atuação da Polícia Militar de Alagoas nas buscas domiciliares em Maceió/AL. Dissertação (mestrado em Direito), UFAL, 2024).

Por este motivo, a atividade policial não pode ser medida ou avaliada por ideal teórico. Há uma
distância abismal entre o “ideal” da atuação policial e a “realidade” física e estrutural dos órgãos de repressão ao tráfico de drogas. Igualmente, não se deve colocar em dúvida ou desconfiança na atividade policial diante da presunção de legitimidade e boa fé dos atos praticados por servidores públicos, bem como do dever constitucional de agentes de segurança pública agirem de ofício em face de crimes permanentes.

Aliás, os depoimentos prestados pelos agentes policiais possuem “
valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
”, especialmente quando “
ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada
” (STJ, AgRg no HC nº 908220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 28.5.2024).

De mais a mais, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110, 25.11.2020).

Além disso, o contexto antecedente à busca e apreensão [
informações sobre venda de drogas com caraterísticas específicas da motocicleta utilizada e local de entrega; desobediência às ordens de parada; fuga para o interior do imóvel; perseguição policial; apreensão das drogas na posse do apelante e interior da residência em atuação contínua dos agentes policiais
] se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 12.9.2023; HC nº 233.986/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1º.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 7.3.2024).

Nesse sentido, o c. STF decidiu:

“
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(HC 169788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1º.3.2024)

Portanto, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 25 de março de 2020, às 8h45min, na Rua Nova Olímpia, 689, bairro Santa Isabel, em Cuiabá MT, o denunciado Pablo Pacífico da Silva trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 2,19 g (dois gramas e dezenove centigramas), e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 6,52 g (seis gramas e cinquenta e dois centigramas); e os denunciados Nilda Umbelina da Silva, Stephany Gercina da Mata Gonçalves, Rodrigo Pacífico da Silva, Emerson Antônio Silva de Moraes, Patrick Pacífico da Silva e Pablo Pacífico da Silva tinham em depósito, em concurso de agentes, para outros fins que não o consumo pessoal, 08 (oito) porções de cocaína, com massa de 683,68 g (seiscentos e oitenta e três gramas e sessenta e oito centigramas), e 02 (duas) de maconha, com massa de 16,95 g (dezesseis gramas e noventa e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudos preliminares 0469/2020 e 0470/2020; e definitivos nº. 3.14.2020.65418-01 e 3.14.2020.65421-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Nilda Umbelina da Silva, Stephany Gercina da Mata Gonçalves, Rodrigo Pacífico da Silva, Emerson Antônio Silva de Moraes, Patrick Pacífico da Silva e Pablo Pacífico da Silva como incursos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal; e art. 35, caput, da Lei 11.343/06 [...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 328444870)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A
materialidade
do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33,
“caput”
) encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (Id. 127434672) e em seguida, pelos laudos de constatação preliminares n. 0469/2020 (págs. 28/30, Id. 48283902) e 0470/2020 (págs. 32/34, Id. 48283902) e toxicológico definitivos n. 3.14.2020.65418-01 (Id. 188675949) e 3.14.2020.65421-01 (Id. 188675948), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de
cocaína e maconha
, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa respectivamente nas
listas

‘F1’ e ‘E’/’F2’
de substâncias proscritas.

Já a
materialidade
do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) por ser de
natureza formal
, não se exige sua comprovação, mas apenas sua existência, e quanto a isso não resta qualquer dúvida, já que comprovado pelos documentos juntados nos autos digitalizados sob Id. 48283902, especialmente Auto de Prisão em Flagrante (págs. 04/05); Auto de Apreensão (págs. 25/26); Boletim de Ocorrência (pág. 08/18) e Relatório Investigativo (Id. 62785078). [...]

Denota-se dos autos, que o acusado PATRICK em seu interrogatório judicial admitiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos em sua residência, bem como confessou a prática do tráfico de drogas.

Descreveu o denunciado que parte da droga apreendida destinava ao seu uso próprio e a outra parte guardava para terceira pessoa, explicando que recebia valores pela guarda do referido material ilícito.

A confissão livre e espontânea do réu PATRICK em juízo, aliado aos depoimentos prestados em fase investigativa e judicial, corroborados com as demais provas colhidas, notadamente com a apreensão de expressiva quantidade de droga, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Denota-se, portanto, que a confissão judicial do acusado, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

Desse modo, sopesando a confissão do acusado sobre os fatos, que se apresenta perfeita consonância com as demais provas dos autos, tenho que a condenação pelo delito de tráfico soa como medida impositiva.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado PATRICK PACÍFICO DA SILVA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33,
“caput”
da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de
manter em depósito
drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da autoria dos réus RODRIGO, PABLO e EMERSON:

Os réus RODRIGO, PABLO e EMERSON, em seus interrogatórios prestados em juízo, negaram a propriedade e o conhecimento dos entorpecentes apreendidos, assim como qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

Afirmaram que no momento da abordagem policial, encontravam-se todos dormindo na residência, quando os policiais teriam arrombado a porta e realizado a entrada no imóvel de forma abrupta.

Narraram ainda que apenas o réu Patrick residia no local, mas que, naquela ocasião, pernoitavam na casa por terem retornado juntos de uma festa na noite anterior.

Inclusive, o réu Pablo, em contradição às declarações dos agentes policiais, negou ter sido surpreendido em via pública conduzindo a motocicleta XRE 190, negando que tivesse corrido para o interior da residência, ressaltando que em momento algum foi encontrada substância entorpecente em sua posse.

Por fim, o réu Rodrigo, embora tenha negado conhecimento sobre os entorpecentes apreendidos no interior da casa, admitiu a posse de certa quantidade de maconha, justificando que se destinava ao seu consumo pessoal, sem envolvimento com o tráfico de drogas.

Em contrapartida, os policiais militares PAULO ROBERTO e DANIEL FRANCIS que participaram da ocorrência, prestaram depoimentos na fase investigativa, nos quais descreveram detalhadamente os fatos e, inclusive, consignaram que, apesar da abordagem ter sido ocasional, já tinham informações preexistentes acerca de indivíduos que estariam utilizando os veículos motocicleta XRE 190 e Stepway Sandero para realizar o tráfico de drogas na Rua Nova Olímpia e proximidades, no bairro Santa Isabel, desta Urbe.

Narraram que na manhã do dia 25 de março de 2020, por volta das 08h45min, realizavam rondas nas imediações do bairro Santa Isabel, quando se depararam com o réu PABLO, conduzindo uma motocicleta XRE 190, cujas características coincidiam com as descritas nas denúncias passadas previamente. Relataram que no momento que foi emitida ordem de parada, a qual não foi obedecida pelo denunciado PABLO que, em vez disso, adentrou rapidamente a residência de n. 689, situada na Rua Nova Olímpia, nesta urbe.

Diante da situação, os agentes informaram que ingressaram no imóvel e procederam a abordagem e busca pessoal do réu PABLO, ocasião que encontraram em seu poder uma porção de pasta base de cocaína e duas porções de maconha. [...]

O policial militar DANIEL FRANCIS ouvido novamente em delegacia, acrescentou em seu depoimento juntado às págs. 25/26 – Id. 48283903 que durante a ocorrência policial o réu EMERSON admitiu a propriedade do dinheiro, do caderno e dos aparelhos celulares apreendidos.

Em juízo, o policial DANIEL declarou não recordar dos fatos em virtude do decurso de tempo da ocorrência policial.

Já o policial PAULO ROBERTO, em seu depoimento judicial, relembrou detalhes da ocorrência policial, destacando, inclusive, que já havia diversas denúncias indicando que indivíduos estariam utilizando uma motocicleta XRE 190 e um veículo Renault Sandero Stepway para a prática reiterada do tráfico de drogas na região do bairro Santa Izabel.

Confirmou que o réu PABLO foi visualizado pilotando a motocicleta XRE 190 e dado ordem de parada, não obedeceu, vindo a adentrar rapidamente na residência onde se encontrava os demais denunciados.

Referido policial ratificou, por fim, que foi apreendido entorpecente em poder do réu Pablo, bem como no imóvel residencial, além de expressiva quantia de dinheiro em espécie e caderno com anotações relacionadas ao narcotráfico.

Corroborando as declarações dos policiais militares, a perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos durante a ocorrência policial confirmou o envolvimento direto e relevante dos réus PABLO e RODRIGO na prática do delito de tráfico de drogas.

Conforme consta no Laudo Pericial n. 2.10.2021.44111-01, foi possível extrair dados de mídias pertencentes a 09 (nove) dos 15 (quinze) aparelhos celulares apreendidos na residência (conforme ID nº 130344997), os quais foram disponibilizados no Id nº 160953354.

Dentre os dispositivos analisados, foram identificados diálogos de conteúdo incriminador nos seguintes aparelhos: Objeto 02 - Samsung GSM GT-i8190N Galaxy SIII Mini, associado ao apelido 'Menor', utilizado por Pablo Pacífico; Objeto 07 - Samsung GSM SM-A205G Galaxy A20, pertencente a Rodrigo Pacífico e Objeto 08 - Samsung GSM SM-A250F Galaxy A20, de propriedade de Pablo Pacífico.

No aparelho celular Samsung GSM SM-A250F Galaxy A20 (Objeto 08), n. 556592930531, foi verificado no aplicativo ‘whatsapp’ que o réu Pablo Pacífico se apresentava pela alcunha de ‘Menor’ e reiteradamente realizava o tráfico de drogas: [...]

Destacam-se, a seguir, diálogos travados com o interlocutor identificado como 'Tio2', nos quais restou evidenciado pelo teor das conversas que se trata claramente da contabilidade do tráfico de drogas, o que indica o comércio habitual de entorpecentes exercido por PABLO em grande quantidade e, consequentemente, reforça a materialidade e autoria delitivas atribuídas a ele.

Frise-se que a lista de diálogos cujo conteúdo é a prestação de contas do tráfico de droga é extensa no aparelho celular Samsung GSM SM-A250F Galaxy A20 (Objeto 08): [...]

Com efeito, no outro aparelho celular utilizado pelo denunciado PABLO - Objeto 02 - Samsung GSM GT-i8190N Galaxy III Mini – também consta a contabilidade do narcotráfico, além da própria comercialização direta de substâncias ilícitas: [...]

Não obstante os extensos diálogos relacionados ao tráfico de droga, ainda, foram encontradas imagens de entorpecentes, inclusive, foto dela sendo pesada numa balança de precisão: [...]

Semelhantemente, no aparelho celular Samsung GSM SM-A205G Galaxy A20 (Objeto 07), utilizado pelo réu RODRIGO PACÍFICO, foram encontradas conversas, cujo contexto também evidencia a sua participação na prática do crime de tráfico de drogas: [..]

Conclui-se, portanto, dos conteúdos extraídos dos aparelhos celulares pertencentes aos réus PABLO e RODRIGO a participação inequívoca de ambos na comercialização de substâncias ilícitas e reforça os demais elementos de prova constantes nos autos.

A participação do réu EMERSON no delito de tráfico de drogas também se revela de forma inequívoca, diante das circunstâncias em que foi surpreendido no interior da residência do corréu PATRICK, local onde foi apreendida expressiva quantidade de substâncias entorpecentes e, principalmente, diante do fato de que sua motocicleta estava sendo utilizado no tráfico de drogas, servindo para o transporte do entorpecente (
delivery
).

Atento a versão policial de que visualizaram a motocicleta sendo utilizada pelo réu PABLO, inclusive trazendo consigo substância entorpecente (cocaína e maconha), somente reforça as evidências de que o réu EMERSON tinha ciência e anuência com a prática criminosa. Tal situação ganha ainda mais força diante das denúncias anteriores que já indicavam a utilização do referido veículo para a execução da atividade ilícita, revelando, portanto, o envolvimento do acusado com a traficância.

Anote-se, por derradeiro, que a versão trazida pelos réus de que todos estavam dormindo no momento da chegada da guarnição policial, não bastasse divergir das declarações policiais, não foi comprovada por nenhum outro elemento de prova, restando isolada no contexto probatório.

De ressaltar que não há nos autos qualquer informação de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, de modo que, a eficácia probatória dos seus testemunhos não podem ser desconsideradas.

Registro também que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos,
máxime
quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre
in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que os denunciados
PABLO PACÍFICO DA SILVA, RODRIGO PACÍFICO DA SILVA e EMERSON ANTÔNIO SILVA DE MORAES

mantinham em depósito
drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação dos denunciados

PABLO PACÍFICO DA SILVA, RODRIGO PACÍFICO DA SILVA, EMERSON ANTÔNIO SILVA DE MORAES
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “
caput”
da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de
manter em depósito
droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Da autoria das ré NILDA e STEPHANY: [...]

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO
:[...]

Até porque, repito, não restou configurado a convergência de vontade dos agentes, no sentido de se unirem de modo estável e permanente, com o fim específico de violar o disposto no art. 33, da Lei de tóxicos.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
os réus
PATRICK PACÍFICO DA SILVA
[...];
PABLO PACÍFICO DA SILVA [...]
;
RODRIGO PACÍFICO DA SILVA
[...] e
EMERSON ANTÔNIO SILVA DE MORAES
[...] nas sanções do artigo 33,
‘caput’
, da Lei 11.343/06, assim como, para
ABSOLVÊ-LOS
do art. 35,
‘caput’
, da Lei n. 11.343/06, o fazendo com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, e
ABSOLVER
as denunciadas
STEPHANY GERCINA DA MATA GONÇALVES [...]
e
NILDA UMBELINA DA SILVA [...]
das imputações que são conferidas na denúncia, o fazendo com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
[...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

RÉU: RODRIGO PACÍFICO DA SILVA

Primeira fase:[...]
Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase:
Nesta fase, inexiste circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:
Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Por isso e avaliando a quantidade da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:[...]

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
RODRIGO PACÍFICO DA SILVA
, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/ MT, nascido em 09/04/1998, portador do RG 27301893 SSP/MT, inscrito no CPF 061.555.921-28, filho de Cecílio Mario da Silva e Marli Pacifico, residente na Rua 21, quadra 08, casa 02, bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT, no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘c’, ambos do Código Penal e em aplicação do novo verbete Sumular Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal
[2]
,
FIXO
o regime prisional de início no
ABERTO.

Ainda e também em aplicação a nova Súmula Vinculante n. 59 do STF, aliada a circunstância que o condenado
RODRIGO PACÍFICO DA SILVA
preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.[...]

RÉU: EMERSON ANTONIO SILVA DE MORAES

Primeira fase: [...]
Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase:
Nesta fase, inexiste circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:
Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, já que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Por isso e avaliando a quantidade da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:[...]

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
EMERSON ANTÔNIO SILVA DE MORAES
, brasileiro, solteiro, natural de Cáceres/MT, nascido em 15/08/1993, portador do RG 20591594 SSP/MT, inscrito no CPF 034.368.341-57, filho de Felix Gualberto de Moraes e Hubardina Ana da Silva, residente na Rua N, 02, bairro São Gonçalo, em Cuiabá/MT, no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘c’, ambos do Código Penal e em aplicação do novo verbete Sumular Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal
[3]
,
FIXO
o regime prisional de início no
ABERTO.

Ainda e também em aplicação a nova Súmula Vinculante n. 59 do STF, aliada a circunstância que o condenado
EMERSON ANTÔNIO SILVA DE MORAES
preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

RÉU: PATRICK PACÍFICO DA SILVA:

Primeira fase: [...]
Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase:
[...] Por isso,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:
[...] Por isso e avaliando a quantidade da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT),
REDUZO
a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:[...]

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
PATRICK PACÍFICO DA SILVA
, brasileiro, convivente, serralheiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 14/04/1999, portador do RG 27300757 SSP/MT, inscrito no CPF 061.555.581-08, filho de Cecílio Mário da Silva e Marli Pacífico, residente na Rua 21, quadra 08, casa 02, bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT, no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘c’, ambos do Código Penal e em aplicação do novo verbete Sumular Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal
[4]
,
FIXO
o regime prisional de início no
ABERTO.

Ainda e também em aplicação a nova Súmula Vinculante n. 59 do STF, aliada a circunstância que o condenado
PATRICK PACÍFICO DA SILVA
preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal. [...]

RÉU PABLO PACÍFICO DA SILVA

Primeira fase:
Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa. [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
683,68g de COCAÍNA e 16,95g de MACONHA,
que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Quanto à
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também se levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que a condenação definitiva pelo delito de tráfico de droga oriunda dos autos de n. 1006824-14.2021.8.11.0042 (Id. 173383790), por se referir a fato posterior ao presente feito, ocorrido no ano de 2021, não serve como maus antecedentes ou reincidência.

Acerca da
conduta social e personalidade do agente,
não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (
motivos, circunstâncias e consequências do crime
e
comportamento da vítima
), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase:
Nesta fase, verifico que o condenado à época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, uma vez que nascido em 09/10/2000 e os fatos ocorreram em 25/03/2020, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Por isso e não vislumbrando circunstância agravante a ser considerada,
REDUZO
a pena nesta fase intermediária em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa para,
FIXÁ-LA
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Terceira fase:
Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir uma condenação definitiva por fato posterior pelo delito de tráfico de drogas (autos de n. 1006824-14.2021.8.11.0042 – Id. 173383790). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
PABLO PACÍFICO DA SILVA,
brasileiro, solteiro, pintor, natural de Cuiabá/MT, nascido em 09/10/2000, portador do RG 27301923 SSP/MT, inscrito no CPF 061.556.291-45, Cecílio Mário da Silva e Marli Pacifico, residente na Rua 21, quadra 08, casa 02, bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
500 (quinhentos) dias
que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘b’, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas,
FIXO
o regime prisional de início no
SEMIABERTO.[...]

DISPOSIÇÃO FINAL:

[...]

CONDENADO
o réu
RODRIGO PACÍFICO DA SILVA
nas penas dos artigos 33, ‘caput’, da Lei de Tóxicos, com pena definitiva fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com fixação do regime inicial
ABERTO
e
PERMITIDO
recorrer em liberdade, revogando a cautelar de monitoração eletrônica;

CONDENADO
o réu
EMERSON ANTÔNIO DA SILVA DE MORAES
nas penas dos artigos 33, ‘caput’, da Lei de Tóxicos, com pena definitiva fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com fixação do regime inicial
ABERTO
e
PERMITIDO
recorrer em liberdade;

CONDENADO
o réu
PATRICK PACÍFICO DA SILVA
nas penas dos artigos 33, ‘caput’, da Lei de Tóxicos, com pena definitiva fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com fixação do regime inicial
ABERTO
e
PERMITIDO
recorrer em liberdade, revogando a cautelar de monitoração eletrônica;

CONDENADO
o
PABLO PACÍFICO DA SILVA
nas penas dos artigos 33,
‘caput’
, da Lei de Tóxicos, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, com fixação do regime inicial
SEMIABERTO
e
PERMITINDO
aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso, revogando a cautelar de monitoração eletrônica [...].”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, juiz de Direito – ID 328445301)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 328444853 - fls. 44/45), Laudo de Constatação Preliminar nº 0469/2020 (ID 328444853 - fls. 47/50), Laudo de Constatação Preliminar nº 0470/2020 (ID 328444853 - fls. 51/52), Laudo Pericial nº 3.14.2020.65418-01 (ID 328445280) e Laudo Pericial nº 3.14.2020.65421-01 (ID 328445280), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Paulo Roberto Nunes Junior, policial militar (ID 328444853 - fls. 39/40), Daniel Francis Dionezio, policial militar (ID 328444853 – fls. 42/43),
Stephany Gercina da Mata Gonçalves, codenunciada (ID 328444853 – fls. 55/57), NILDA UMBELINA DA SILVA, codenunciada (ID 328444853 - fls. 60/61), RODRIGO PACÍFICO DA SILVA, apelante (ID 328444853 - fls. 65/66), EMERSON ANTÔNIO SILVA DE MORAES, apelante (ID 328444853 - fls. 70/72), PABLO PACÍFICO DA SILVA, apelante (ID 328444853 - fls. 75/77), e PATRICK PACÍFICO DA SILVA, corréu apelante (ID 328444853 - fls. 75/77).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Flávia Alessandra de Faria Pouso, investigadora de Polícia (Relatório de Mídias - ID 328445184/ID 328445192), Paulo Roberto Nunes Junior, policial militar (Relatório de Mídias - ID 328445184/ID 328445192), Daniel Francis Dionezio, policial militar (Relatório de Mídias - ID 328445184/ID 328445192),
Stephany Gercina da Mata Gonçalves, codenunciada (ID 328444853 – fls. 55/57), NILDA UMBELINA DA SILVA, codenunciada (
Relatório de Mídias - ID 328445184/ID 328445192
), RODRIGO PACÍFICO DA SILVA, apelante (
Relatório de Mídias - ID 328445184/ID 328445192
), EMERSON ANTÔNIO SILVA DE MORAES, apelante (
Relatório de Mídias - ID 328445184/ID 328445192
), PABLO PACÍFICO DA SILVA, apelante (
Relatório de Mídias - ID 328445184/ID 328445192
), e PATRICK PACÍFICO DA SILVA, corréu apelante
(Relatório de Mídias - ID 328445184/ID 328445192).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes
PABLO PACÍFICO DA SILVA e EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES
em conjunto por envolverem o mesmo contexto probatório.

Verificam-se que o policiais militares [Paulo Roberto Nunes Junior e Daniel Francis Dionezio] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de
uma porção de
pasta-base de
cocaína, com peso de 2,19g (dois gramas e dezenove decigramas) e 2 (duas) porções de maconha, com peso de 6,52g (seis gramas e cinquenta e dois decigramas) no bolso do apelante

PABLO PACÍFICO DA SILVA
, bem como
8 (oito) porções de
pasta-base de
cocaína, com peso de 683,68g (seiscentos e oitenta e três gramas e sessenta e oito centigramas), 2 (duas) de maconha, com peso de 16,95g (dezesseis gramas e noventa e cinco centigramas), o valor de R$ 19.266,00 (dezenove mil duzentos e sessenta e seis reais), um caderno com anotações sobre entrega e venda de drogas e 15 (quinze) aparelhos celulares
, na residência do corréu
PATRICK PACÍFICO DA SILVA [
localizada à Rua Nova Olímpia, 689, bairro Santa Isabel, em Cuiabá MT], no dia 25.3.2020, por volta 8h45min
,

após receberem informações anônimas sobre a entrega de drogas por 2 (dois) agentes, que estariam utilizando uma motocicleta Honda XRE 190, cor vermelha, e um veículo Renault Sandero Stepway, cor branca (ID 329336899/ID 329338350; Relatório de Mídias - ID 329338564/ID 329338626).

Essas narrativas [dos agentes públicos], nas fases policial e judicial, são convergentes e demonstram que:
1)
receberam informações anônimas sobre a entrega de substâncias entorpecentes por 2 (dois) agentes na região do bairro Santa Izabel, com indicação dos veículos utilizados; 2) realizaram rondas quando visualizaram o apelante
PABLO PACÍFICO DA SILVA pilotando a motocicleta Honda XRE 190, cor vermelha; 3) ordenaram a parada com de sinal luminoso e sonoro da viatura; 4) o apelante desobedeceu a ordem, empreendeu fuga e entrou à residência durante a perseguição; 5)
realizaram a abordagem e busca pessoal, tendo sido localizados
uma porção de pasta-base de cocaína,
com peso de 2,19g (dois gramas e dezenove centigramas) e 2 (duas) porções de maconha, com peso de 6,52g (seis gramas e cinquenta e dois centigramas) no bolso do apelante; 6) em continuidade à diligência, realizaram busca domiciliar, encontrando as outras porções de
pasta-base de
cocaína [683,68g], maconha [16,95g], dinheiro [R$19.266,00], caderno e aparelhos celulares

(ID 328444853; Relatório de Mídias - ID 328445184/ID 328445192).

Frise-se que a motocicleta [
Honda XRE 190, cor vermelha]
utilizada pelo apelante
PABLO PACÍFICO DA SILVA pertencia ao apelante
EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES, o qual também estava na residência do corréu Patrick Pacífico da Silva, no momento das prisões em flagrante, conforme declarações dos apelantes, em Juízo (
Relatório de Mídias - ID 328445184/ID 328445192).

Noutro giro, as narrativas dos apelantes
PABLO PACÍFICO DA SILVA
[substâncias entorpecentes não lhe pertenciam] e
EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES
[desconhecimento da existência das drogas; estava no local apenas para
“dormir”
] não se mostram verossímeis, sobretudo porque os policiais militares ressaltaram a apreensão de drogas na posse do apelante
PABLO PACÍFICO DA SILVA após terem
recebido informações de que a motocicleta do apelante
EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES
estava sendo utilizada para entrega de substâncias entorpecentes na modalidade
delivery
.

Conforme apontou o Juízo singular,
“
dos conteúdos extraídos dos aparelhos celulares pertencentes aos réus PABLO e RODRIGO a participação inequívoca de ambos na comercialização de substâncias ilícitas e reforça os demais elementos de prova constantes nos autos. A participação do réu EMERSON no delito de tráfico de drogas também se revela de forma inequívoca, diante das circunstâncias em que foi surpreendido no interior da residência do corréu PATRICK, local onde foi apreendida expressiva quantidade de substâncias entorpecentes e, principalmente, diante do fato de que sua motocicleta estava sendo utilizado no tráfico de drogas, servindo para o transporte do entorpecente (delivery)
”
(
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, juiz de Direito - ID 328445301).

E mais. As anotações existentes na caderneta apreendida [
“fechamento”; “R$17.250”; “1050 tirado sacolão”; “1000 edmar”; “600 camisa - nevo, pl, Pjk”; “Tirado velha”; “300 na mão”; “34.500 + 17250”; “fechado 5kg 31800”; “nora entregue”; “26850 + 26.400”; “P-100 Ba”; “100 coca”; “1800 PPD”; “800 BA”; R - 50 coca”; “25 BA”
] denotam a contabilidade da comercialização de substâncias entorpecentes (ID 328444932 – fls. 585/599).

A
forma de acondicionamento da maconha e
pasta-base de cocaína
[porções individuais preparadas para venda e porções maiores], a diversidade [maconha e
cocaína
] e os locais das apreensões [posse do apelante e interior da residência] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024; AP NU 1023000-81.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 4.10.2024).

Saliente-se que a
pasta
-
base
de cocaína, após o processo de
refino
, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de
685,87g
(
seiscentos e oitenta e cinco gramas e oitenta e sete decigramas
) se transforma em até 6.850kg (seis quilos oitocentos e cinquenta gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), ao passo que a maconha apreendida [23,47g] possibilitaria a confecção de, ao menos, 23 (vinte e três) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000).

Em suma,

as declarações dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas [informações recebidas pela polícia militar sobre a utilização da motocicleta do apelante
EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES para entrega de drogas;
apreensões de substâncias entorpecentes, dinheiro; anotações sobre quantidades e valores;
conteúdos dos diálogos existentes no aparelho celular do apelante
PABLO PACÍFICO DA SILVA
]
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes pelos apelantes
(
TJMT, Enunciado Criminal 8)
,
o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
trazer consigo e ter em depósito
substância entorpecente para mercancia.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição [...].”
(AP NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

Nesse contexto, impõe-se
preservar as responsabilizações penais dos apelantes
[PABLO PACÍFICO DA SILVA e
EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES
]
pelo tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) narrado na denúncia
.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante PABLO PACÍFICO DA SILVA
.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, ao considerar desfavorável a quantidade/natureza da pasta-base de cocaína apreendida.

Atente-se que a quantidade de pasta-base de cocaína [
683,68g
]
e seu acentuado grau de nocividade, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal
(STJ, AgRg no HC nº 601.257/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2020; AgRg no HC nº 778804/GO, 23.08.2023; AgRg no HC nº 759822/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, 13.3.2023).

Merece destaque, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Nesse quadro, o aumento procedido pelo juiz da causa - inferior à fração de 1/6 (um sexto) - revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida
(STJ,
AgRg no REsp nº 2.224.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.10.2025), de modo que a pena-base, fixada em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
deve ser mantida.

Na segunda fase, pela atenuante da menoridade relativa (CP, at. 65, I), a pena provisória foi reduzida ao mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não existem majorantes.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não reconheceu a causa de diminuição por entender que o apelante
“não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir uma condenação definitiva por fato posterior pelo delito de tráfico de drogas (autos de n. 1006824-14.2021.8.11.0042 - Id. 173383790)
”.

Veja-se que, após este tráfico [ocorrido em
25.3.2020
], o apelante foi condenado por tráfico de drogas, praticado em 16.4.2021, com trânsito em Julgado no dia 15.9.2022 (SEEU 2001234-39.2021.8.11.0042; ação penal NU
1006824-14.2021.8.11.0042/Comarca Cuiabá
), o qual não configura maus antecedentes ou reincidência.

O c. STF e c. STJ têm entendido não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.251.277/DF, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 28.3.2023; AgRg no HC nº 772.105/CE, Rel.ª Min. Joel Ilan Paciornik, 9.3.2023).

Não obstante, o conteúdo dos dados extraídos dos aparelhos celulares

pertencentes ao apelante
PABLO PACÍFICO DA SILVA
sobre a contabilidade e venda direta de drogas a usuários [Samsung GSM GT-i8190N Galaxy III Mini –
“Objeto 02”
– mensagens/diálogos datados de 8.7.2019, 30.9.2019, 7.10.2019, 8.10.2019, 11.10.2019; GSM SM-A250F Galaxy A20 –
“Objeto 08”
- datados de 30.1.2020, 5.2.2020, 12.3.2020, 18.3.2020, 22.3.2020] e fotografias [balança de precisão; porções de substâncias entorpecentes; arma de fogo] demonstram a prática reiterada do tráfico de drogas (Laudo Pericial nº 2.10.2021.44111-01 - ID 328445209 – fls. 1.060/ID 1.074).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, a dedicação às atividades criminosas “
pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
” (AgRg no HC nº 882855/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.9.2024).

Igualmente, a existência de diálogos sobre negociação e imagens de entorpecentes nos aparelhos celulares do apelante demonstram seu envolvimento habitual com a traficância (STF, HC nº 246612, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, 17.10.2024), legitimando o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado por denotar dedicação às atividades criminosas

(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 10.6.2022).

A propósito, o c. STF assentou entendimento de que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (HC nº 216697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, 1º.8.2022).

Registre-se que a
“ampla devolutividade do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do condenado, não há falar em reformatio in pejus
(AgRg no HC nº 737.933/SP, Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, Sexta Turma, 23.5.2022; AgRg no HC nº 1.027.085/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 23.9.2025).

Dessa forma, a minorante do tráfico privilegiado afigura-se inaplicável, motivo pelo qual as penas do apelante
PABLO PACÍFICO DA SILVA devem ser preservadas em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por seu turno, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice para a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, “
nos termos do art. 44 do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 704.719/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 25.2.2022).

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - enseja a manutenção do inicial
“semiaberto, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 1.011.772/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 27.11.2025).

Quanto à detração, observa-se que o apelante permaneceu preso cautelarmente de 25.3.2020 a 10.6.2020 (ID 328444857).

A dedução do período de prisão preventiva - 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias - da pena definitiva - 5 (cinco) anos de reclusão - não autoriza a modificação do regime inicial (CPP, art. 387, § 2º) para o aberto, por alcançar reprimenda superior a 4 (quatro) anos e existir circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º;
AgRg no HC nº 1.000.247/SP).

Do apelante EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES
.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda,
transformou a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa -, pois não foram reconhecidas a
gravante ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

O juiz da causa aplicou a minorante do tráfico privilegiado (Lei n.º 11.343/06, §4º, do art. 33) e reduziu as penas em 1⁄2 (um meio), ao sopesar “
a quantidade da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT)
”.

A quantidade da pasta-base de cocaína [
685,87g
], somada à diversidade [pasta-base de cocaína e maconha], a forma de acondicionamento [porções maiores e individuais preparadas para venda] e a utilização de motocicleta para entrega [modalidade
delivery
] constituem indicativos de comercialização difusa. Ademais, a localização de inexplicada quantia em dinheiro
[R$19.266,00]
, justificam a redução da pena
“no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
” (TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020).

Ressalte-se que
o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode agregar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, desde que mantida a pena fixada na sentença (STJ, HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020).

Por conseguinte, preservam-se as penas definitivas do apelante
EMERSON ANTONIO DA SILVA DE MORAES
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44; STJ, AgRg no AREsp nº 2.387.186/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 11.9.2023).

Do apelante RODRIGO PACÍFICO DA SILVA
.

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base -
5 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
- foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, não incidem majorantes.

O juiz da causa aplicou o benefício do tráfico privilegiado (Lei n.º 11.343/06, §4º, do art. 33) e reduziu as penas em 1⁄2 (um meio)
“avaliando a quantidade da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT)”
.

Aplicáveis os precedentes, em caso análogo, do c. STJ

(AgRg no AREsp nº 2.124.395/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 22.2.2023;
STJ, HC 490.398/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 1º.3.2019).

Consequentemente, as penas definitivas do apelante
RODRIGO PACÍFICO DA SILVA devem ser mantidas
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44; STJ, AgRg no AREsp nº 2.387.186/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 11.9.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026